Tribunal: TJMT
Processo: 1068100-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1068100-04.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CECÍLIO FRANCISCO REGIS NETO
RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DE 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de registro junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), além do prazo prescricional da dívida.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) O cerne da presente ação se refere a pedido de retirada da dívida supostamente prescrita do Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil e ao recebimento de indenização por dano moral em razão da manutenção desse registro. O mencionado sistema, além de um cadastro desabonador, serve como banco de dados, permitindo a verificação de eventual saldo devedor, já que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca das operações de créditos realizadas pelos correntistas. Por lei, as instituições financeiras são obrigadas a informar operações econômicas realizadas acima de R$ 200,00. É o que consta da própria página do Banco Central do Brasil: (...) O fato controvertido consiste em apurar a legalidade da anotação registrada no SCR como prejuízo, no mês 07/2018, no valor de R$ 1.136,57, bem como se a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais em razão da manutenção do registro. A parte afirma que o apontamento é superior a 05 (cinco) anos e, portanto, se encontra prescrito, de modo que indevida a manutenção do registro. (...) A despeito da tese do consumidor, analisando o documento colacionado na inicial (ID 134430851) é possível notar que a anotação ora contestada se encontra registrada tão somente entre os meses de 07/2018 a 04/2019, de modo que não comprovada à alegada manutenção da restrição após o período de 05 (cinco) anos. Verifica-se que a partir do mês 04/2019 não há informações registradas no campo “prejuízo/vencido”, de modo que o SCR, nesse ponto, passa a ser mero banco de dados. Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto, uma vez que a informação não está constando do campo “prejuízo” que gera o efeito desabonador. Eventual falha na prestação dos serviços restará caraterizada tão somente nos casos em que ocorrer erro nos apontamentos ou que os registros permaneçam no campo “prejuízo” após a prescrição, o que não restou demonstrado no presente caso. Uma vez mais ressalto que as informações registradas no campo “prejuízo/vencido” referem-se a 07/2018 a 04/2019, não havendo manutenção de tais registros a partir do mês 04/2019. Portanto, as anotações foram feitas à época no exercício regular de direito e foram baixadas a partir do mês 04/2019. Portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito da parte promovida. (...) Dispositivo. Ante o exposto, proponho JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)”
4. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Se a dívida persistir, continuará constando no próximo mês e, se inexistir a dívida, não mais constará no próximo mês.
5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014).
6. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
7. In casu, verifico na consulta acostada à exordial que, ao contrário do defendido pela parte Autora, a anotação feita pela parte Ré consta de 07/2018 a 04/2019. Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.
8. Em que pese se tratar de relação de consumo, era de incumbência da parte Autora comprovar a existência do alegado ato ilícito, a qual não se desincumbiu do seu ônus, na medida em que não demonstrou a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068100-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CECILIO FRANCISCO REGIS NETO - CPF: 630.866.387-53 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024